Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738511-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISADORA HELENA DANTAS RIBEIRO AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISADORA HELENA DANTAS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença movido por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA. E CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI Na origem, as partes celebraram acordo de confissão de dívida em 21/01/2025, homologado judicialmente nos autos de ação de despejo por falta de pagamento. O ajuste fixou débito de R$ 197.985,04, relativo a aluguéis e encargos vencidos, incluindo a agravante como fiadora solidária. O inadimplemento ensejou a execução, proposta no valor de R$ 239.561,89, em razão da incidência de multa e honorários adicionais A executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese (Id. 242826694): (i) hipossuficiência econômica e pedido de gratuidade de justiça; (ii) nulidade da confissão de dívida por ausência de poderes específicos na procuração outorgada à advogada que firmou o pacto; (iii) nulidade da fiança por ausência de outorga uxória, considerando que já era casada na data do ajuste; (iv) novação da obrigação, que teria extinguido a fiança anterior; e (v) excesso de execução, diante da cobrança acima do valor homologado. Pleiteou, ainda, a suspensão de bloqueios e constrições O magistrado de origem, ao decidir (Id. 246309056), indeferiu a gratuidade de justiça com base em extratos bancários que evidenciariam renda incompatível com a alegada insuficiência; não conheceu da exceção de pré-executividade, por entender consumada a preclusão em razão da ausência de impugnação no momento processual oportuno (art. 525 do CPC); afastou as teses de nulidade e excesso de execução; e, por fim, condenou a agravante por litigância de má-fé, fixando multa de 2% sobre o valor da causa Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: (a) o direito à justiça gratuita, dada a real impossibilidade financeira agravada pelo bloqueio de valores; (b) a possibilidade de apreciação da exceção de pré-executividade mesmo após o prazo da impugnação, por versar sobre matérias de ordem pública e dotadas de prova pré-constituída; (c) a inexistência de má-fé processual, uma vez que se utilizou de instrumento legítimo de defesa; e (d) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, diante do risco de dano grave e irreparável decorrente da manutenção da decisão Preparo recolhido – Id. 76088909. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, insta atentar que, conquanto a agravante tenha requerido em seu favor a concessão dos benefícios da justiça gratuita, foi recolhido o preparo recursal (Id. 76088909), o que implica em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de assistência judiciária gratuita. Deveras, com o recolhimento do preparo comprovado nos autos, opera-se concomitantemente a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, prejudicando substancialmente o exame do referido pedido, já que demonstrada a capacidade de arcar com os custos do processo. Demais disso, consta dos autos, que a agravante aufere renda variável mensal no montante de R$ 239.882,24 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme consta do extrato bancário de Id. 242830397, o que, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, é suficiente para a sua subsistência digna sua e de sua família. Logo indefiro o pleito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade e, assim sendo, seu cabimento está associado a dois parâmetros: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. Portanto, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de amplitude limitada tanto quanto ao seu conteúdo, bem como, quanto a instrução probatória. Por outro lado, a preclusão consumativa constitui modalidade do instituto da preclusão processual, consistente na perda da faculdade processual em razão do seu exercício anterior ou da inércia no momento adequado. Trata-se de mecanismo de estabilização da marcha processual, que impede a parte de praticar novamente ou de modo diverso determinado ato processual já exercido, bem como de inovar na estratégia defensiva após a oportunidade processual adequada. O Código de Processo Civil de 2015 consagrou esse fenômeno ao prever momentos processuais específicos para o exercício do direito de defesa, de modo a assegurar tanto a efetividade quanto a segurança jurídica no desenvolvimento da lide. Nessa linha, o art. 525 do CPC estabelece que o executado, no prazo de quinze dias, poderá oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que deverá concentrar toda a sua defesa, deduzindo as matérias taxativamente elencadas em seu § 1o, sob pena de preclusão. No caso concreto, a executada, ora agravante, foi regularmente intimada para se manifestar na fase de cumprimento de sentença (ID 227209182), deixando transcorrer in albis o prazo legal, por escolha consciente de estratégia processual, como se vê do ID 230849878. Assim, a opção pela inércia não pode ser posteriormente revertida, porquanto caracteriza a consumação da oportunidade de defesa, atraindo a incidência da preclusão consumativa. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. ESCRITURAS PÚBLICAS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ILEGITIMIDADE DE PARTE, PRESCRIÇÃO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. SEDE APROPRIADA PARA ARGUIÇÃO DAS QUESTÕES PERTINENTES À INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGITIMIDADE DE PARTE (CPC, art. 917, I, III e VI). FORMULAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO DAS ARGUIÇÕES. INVIABILIDADE. NULIDADE. INSERÇÃO DOS SUCESSORES DO EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. ÓBITO IGNORADO PELO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO FORMULADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO QUINQUENAL INCIDENTE NA ESPÉCIE. DEMORA NA CITAÇÃO. RETARDAMENTO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE (STJ, SÚMULA 106). IMÓVEL RESIDENCIAL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SALVAGUARDA INAPLICÁVEL (Lei no 8.099/90, art. 3o, V). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível ou na prática de ato ou faculdade processual não exercitados no tempo certo, daí porque, deixando o executado de aviar no momento adequado ação de embargos do devedor ou, aviando-a, não formula todas as teses defensivas que poderia arguir via do instrumento, consoante orienta o princípio da eventualidade, inviável que formule incidentalmente objeção de pré-executividade como sucedânea ou renovação da lide incidental, porquanto, superado o momento processual apropriado, as questões arguíveis restaram suplantadas. (CPC, arts. 507; 917, I, III e VI). 2. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas ou questões já resolvidas, tornando inviável que o executado que, regularmente citado, permanece inerte, não aviando o instrumento apropriado para ventilar a subsistência de excesso de execução, inequixibilidade parcial da obrigação ou ilegitimidade, que é a ação incidental de embargos do devedor, reprise a faculdade processual ultrapassada através da objeção de pré-executividade, porquanto instrumento inadequado até mesmo para formulação da questão e que não pode, segundo a técnica procedimental, ser manejado como sucedâneo dos embargos do devedor (CPC, arts. 507 e 917, I, III e VI). 3. O processo executivo tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinado a realizar a obrigação nele retratada via dos instrumentos admitidos pelo legislador, assistindo ao executado, a seu turno, a formulação de defesa no ambiente de embargos, que deve concentrar todas as matérias cognoscíveis e destinadas à desconstituição total ou parcial do débito em execução – v.g. excesso de execução –, e, assim, não aviados ou aviados sem o alcance possível, segundo o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão, fica recoberta a faculdade assegurada ao excutido de se defender com aquela amplitude. 4. O processo executivo sujeita-se a procedimento específico e é volvido a desiderato próprio, não podendo ser transformado em processo de conhecimento, pois o instrumento de defesa resguardado ao executado são os embargos do devedor, tornando inviável que, ultrapassado o prazo para o ajuizamento da ação incidental, suscite matéria que deveria ter aduzido na lide incidental ou inove questões acobertadas pela preclusão. 5. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública, passíveis, ademais, de conhecimento de ofício, e matérias aferíveis independentemente de prova. 6. Aventando matéria que exorbita as condições da ação e os pressupostos processuais por envolverem arguições de inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, suscitações inteiramente dissociadas de aludidas questões de ordem pública, a objeção de pré-executividade exorbita do seu alcance e objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda correlação com matérias processuais passíveis de serem elucidadas de ofício, tornando inviável sua formulação em sede incidental como sucedâneo dos embargos do devedor, precipuamente quando já ultrapassada o momento apropriado para o aviamento da lide incidental. 7. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa retratada em instrumento escrito é o quinquenal (CC, art. 206, §5o, I), e seu fluxo somente tem início com o advento do vencimento da obrigação, donde, aviada a pretensão executória antes do implemento do interstício prescricional, eventual demora na citação dos devedores, se não derivara da inércia do credor, mas da forma de funcionamento do instrumental processual, obstando a germinação da gênese da prescrição, que é a inércia do credor (STJ, súmula 106), inviabiliza o reconhecimento do implemento da prescrição. 8. A nuança de à época do aviamento da pretensão executória já ter se operado o óbito do obrigado e, inclusive, sido concluído o inventário dos bens que deixara, conquanto desconhecido o fato do credor, não é apta a irradiar vício de nulidade ou implicar a ilegitimidade dos sucessores do falecido, porquanto, em sendo conhecido o passamento no momento da formulação da postulação, o fato demandava simples ajustamento da composição passiva, e, sendo apurado somente no curso processual, a substituição do falecido pelos sucessores é a sistemática indicada pelo legislador processual para regularização da composição processual, notadamente porque a sucessão processual pode se operar em qualquer momento (CPC, arts. 110 e 313, §§1o e 2o), passando os sucessores a responder pela obrigação passiva legada pelo sucedido até os limites da força da herança (CC, art. 1.997). 9. Conquanto o imóvel residencial no qual resida o executado seja alcançado pela salvaguarda pertinente à impenhorabilidade, a salvaguarda é ilidida, de conformidade com as ressalvas legalmente pontuadas, se o imóvel fora oferecido em garantia hipotecária de empréstimo que revertera em favor da entidade familiar, devendo, nessas circunstâncias, ser assegurada eficácia à garantia como expressão da autonomia da vontade resguardada aos contratantes e da força obrigatória dos contratos (Lei no 8.099/90, art. 3o, V). 10. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, e, assim, os executados que, inertes por longo espaço de tempo, comparecem aos autos da ação executiva para formular incidente manifestamente improcedente, desencadeando situação em que o comportamento assumido visara retardar o trânsito processual e a realização da obrigação em execução, legitima que sejam enquadrados nas situações que configuram a litigância de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto provida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais (CPC, art. 774, III e parágrafo único). 11. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1689537, 0742461-08.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 07/06/2023.) Grifo nosso Nesse contexto, sendo oportunizada a defesa da parte executada e restando essa silente por escolha própria, resta preclusa as matérias de defesa, ainda mais quando não baseadas em fatos novos. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração cabal do elemento subjetivo do dolo, isto é, da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo de maneira temerária, conforme previsão do art. 80 do Código de Processo Civil. A boa-fé processual e o princípio da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do mesmo diploma, impõem a necessidade de ponderação cuidadosa na aplicação de sanções processuais graves, como a multa por má-fé. Confira-se, no que pertine, precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina 'liquidação imprópria'" (AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013). 2. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência desta Corte perfilha entendimento de que, em caso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. 3. A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17, VI, do CPC, o que não está presente neste feito até o momento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.376.558/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 2/4/2014.) Grifo nosso No caso em exame, a divergência interpretativa quanto ao alcance dos direitos da procuração outorgada não configura, por si só, ato temerário ou fraudulento. Não se verifica nos autos, nesta fase inicial, prova suficiente de que o agravante tenha atuado com dolo ou má-fé a justificar a sanção imposta, sendo oportuna a suspensão dos efeitos da multa até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas para suspender a exigibilidade da multa por litigância de má-fé imposta à agravante na decisão de Id. 246309056 até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem para ciência e cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator